Tribunal: TJMT
Processo: 1017772-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017772-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (EMBARGANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. execução fiscal. exceção de pré-executividade. vício no julgamento colegiado. sustentação oral. impenhorabilidade de valores. inexistência de omissão. impossibilidade de rediscussão do mérito. prequestionamento implícito. embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ananias Martins de Souza Filho contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso (no 1001942-68.2017.8.11.0003), lastreada na CDA no 20153412, relativa a crédito oriundo de acórdão do Tribunal de Contas do Estado. O embargante sustenta omissões no acórdão quanto ao indeferimento de pedido de sustentação oral e à alegação de impenhorabilidade de valores constritos por estarem depositados em conta de natureza poupadora, em montante inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no acórdão por cerceamento de defesa diante da não apreciação do pedido de sustentação oral formulado em tempo oportuno; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, à luz do art. 833, X, do CPC; (iii) definir se há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sustentação oral é incabível em julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, salvo se tratar de decisão sobre tutela provisória, hipótese não verificada nos autos.

4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegação de impenhorabilidade, afastando-a sob o fundamento de que os valores estavam depositados em conta com movimentação típica de conta corrente, o que descaracteriza a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC.

5. O acórdão embargado se mostra devidamente fundamentado, não apresentando obscuridade, contradição ou omissão. A insurgência da parte revela inconformismo com o conteúdo do julgamento, o que não enseja acolhimento dos embargos declaratórios.

6. O prequestionamento implícito é suficiente, não se exigindo menção expressa aos dispositivos legais apontados pela parte, quando a matéria for devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 833, X, e 937, VIII; Regimento Interno do TJMT, art. 93, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005834-18.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06/07/2022; TJMT, N.U 1028452-83.2024.8.11.0000, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/04/2025; TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/02/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta na Execução Fiscal no 1001942-68.2017.8.11.0003, referente à CDA no 20153412.

O agravante alegou a nulidade da citação por edital, ausência de exequibilidade da CDA, ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente por estarem supostamente depositados em conta de natureza poupadora, em montante inferior a 40 salários-mínimos.

O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Relatora. Após apresentação das contrarrazões e parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, o recurso foi julgado monocraticamente e teve seu provimento negado.

O agravante interpôs Agravo Regimental, pleiteando a reapreciação da matéria pelo colegiado. Todavia, mesmo após manifestação expressa do patrono do agravante solicitando a retirada do processo do Plenário Virtual para possibilitar sustentação oral, o julgamento ocorreu no ambiente eletrônico, culminando em novo desprovimento do recurso, conforme acórdão dessa Câmara (id. 275464382).

Irresignado, o agravante opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, alegando omissões relevantes na decisão colegiada, notadamente quanto à não apreciação do pedido de sustentação oral regularmente formulado e quanto à inaplicabilidade da penhora em valores inferiores a 40 salários-mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos para declarar a nulidade do acórdão, com a remessa dos autos à sessão presencial ou por videoconferência para oportunizar sustentação oral, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos até o limite legal.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025